Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745401-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELZI GAMA ROCHA, MARIA APARECIDA DE MELO ALVES, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALVES, POLLYANA DA SILVA VICENTE, GERLAINE RODRIGUES GUERRA FIGUEREDO, VALDILEIDE ALMEIDA GOMES, DELMA MARGARIDA DE ASSIS, MARIA DULCE DE SOUZA, GERALDA SOARES DA SILVA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora